Tribunal: TJBA
Processo: 8062629-19.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8062629-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: RONIE VON NERES DE SOUZA Advogado(s): LUCIANO PEREIRA BARBOSA, ELIABE GOMES SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APLICOU NORMA ESPECIAL ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENTE. A ação rescisória não se presta a reapreciar o mérito da causa ou corrigir eventual error in judicando na interpretação da lei, exigindo, para o cabimento, a demonstração de violação de norma jurídica em sua literalidade, o que não se verifica quando a decisão rescindenda adota interpretação plausível do ordenamento jurídico. No caso concreto, o acórdão rescindendo aplicou norma especial (Art. 46, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia), que prevê a exclusão do militar condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, tese respaldada pela jurisprudência do Tribunal, inclusive pelo Pleno no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016749-24.2016.8.05.0000, com a tese de que tal aplicação automática se restringe aos praças da Polícia Militar. A alegação de erro de fato é improcedente, porquanto a sentença do juízo militar e o acórdão de apelação debateram expressamente as datas da condenação criminal e do ingresso do Policial Militar na Corporação, tratando-se, portanto, de ponto controvertido e resolvido, insuscetível de rescisão por erro de fato. Ação Rescisória Improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8062629-19.2024.8.05.0000, em que figuram, como autor, RONIE VON NERES DE SOUZA e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se incólume o acórdão rescindendo, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA